Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indébito tributário, no qual a parte autora requereu a restituição do valor de R$7.687,59 (sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), pagos indevidamente, a título de ITBI, cujo pedido foi julgado procedente, determinando a sentença a correção do valor pelo IPCA-E a partir do desembolso, mais juros de mora de 1%, a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula 188 do STJ) conforme a Lei Complementar 435/2001.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, o DF questionou o parâmetro de atualização monetária determinado na sentença bem como dos juros. Defendeu que a determinação de incidência do IPCA-E contraria o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810, o qual estabelece que sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária devem ser aplicados os mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia. Nesse passo, considerando que houve declaração de inconstitucionalidade pelo TJDFT do art. 2o da Lei complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, com modulação dos efeitos, deve ser a referida lei aplicada até a data de 14 de fevereiro de 2017 e, posteriormente, deve ser determinada a aplicação da taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.
4. O ITBI tem previsão no art. 156, inciso II, da Constituição Federal, in verbis: “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”.
5. É cediço na doutrina majoritária e na jurisprudência dessa Corte que a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. Portanto, correta a sentença que condenou o Distrito Federal à devolução do valor.
6. Quanto à correção monetária o recurso do Distrito Federal merece provimento. A correção monetária e os juros são matérias de ordem pública passíveis de conhecimento pelo juiz a qualquer tempo, razão pela qual não procede o argumento da parte autora que o Distrito Federal traz em seu recurso matéria de inovação recursal.
7. Nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
8. A Lei Distrital no 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do Distrito Federal, teve seu artigo 2o declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo da ação no 2016.00.2.031555-3, julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, a atualização deve se dar pelo INPC até fevereiro de 2017 (quando houve o julgamento pelo Conselho); devendo ser aplicada, a partir daí, a taxa Selic.
9. Quanto aos juros de mora, cumpre observar que, no que tange aos tributos indevidamente pagos até fevereiro de 2017, aplicar-se-á o índice de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, ao passo que, em relação aos tributos indevidamente pagos a partir de março de 2017, não incidirão juros de mora, pois já abarcados pela taxa Selic.
10. No caso concreto, só incidirá a Taxa Selic, porquanto o tributo foi pago em 2018 (ID n. 19731023).
11. Nesse sentido: “ APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. TESES FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 1. Nos termos da Lei Complementar no 116/03, que disciplina normas gerais sobre o Imposto Sobre Serviços - ISS, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. 3. Este Tribunal de Justiça, no julgamento do AIL No 2016.00.2.031555-3, declarou o artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão. 4. A atualização monetária do indébito tributário pelo INPC deve ocorrer apenas até fevereiro de 2017, data da declaração de inconstitucionalidade por este Tribunal, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, e, a partir daí, deve se dar pela Taxa Selic, sem incidência de juros de mora. 5. Reexame necessário conhecido e não provido. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1280229, 00144899420158070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso conhecido e provido para determinar que os valores a serem restituídos aos autores/recorridos deverão ser atualizados pela Taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, a partir do desembolso.
13. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários porque o recorrente venceu.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.